Tribunal: TJDFT
Processo: 0700059-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0700059-91.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CICERO DE SOUZA SILVA EMBARGADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E S P A C H O Em tempo. Verifico que os embargos de declaração opostos por Cícero de Souza Silva, de ID 10167088, não se referem ao presente processo. Intime-me o embargante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora